Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-74.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000465-74.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE LOPES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, NAESSIA MOREIRA GAMA, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. DIREITO NÃO DESCONSTITUÍDO. BENESSE MANTIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS - VÍCIOS DE QUALIDADE - INFILTRAÇÃO – UMIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL PARA USO LOCATÍCIO. FINALIDADE DE INVESTIMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPAROS - DANOS MATERIAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NATUREZA PATRIMONIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Ação consumerista proposta por adquirente de imóvel contra construtora, pleiteando indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos relacionados a infiltrações e umidade, além de obrigação de fazer para realização de reparos e danos materiais. O imóvel era utilizado exclusivamente para fins locatícios, não residindo a autora no bem, caracterizando relação de investimento patrimonial.

ASSUNTO EM DISCUSSÃO
: A controvérsia centra-se na preliminar de impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à apelante e, no mérito, na configuração de danos morais em razão de vícios construtivos identificados em imóvel destinado exclusivamente à locação. A questão fundamental reside na análise da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e seus reflexos na caracterização do dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: Gratuidade de justiça foi mantida considerando que a presunção de miserabilidade jurídica somente pode ser elidida mediante prova robusta em contrário pelo impugnante. A aquisição de imóvel financiado no valor de aproximadamente R$ 145.000,00, através de financiamento habitacional, não elide, por si só, a presunção de insuficiência de recursos, especialmente tratando-se de modalidade acessível criada para facilitar o acesso à moradia para pessoas de menor poder aquisitivo. Ausência de elementos probatórios demonstrando efetiva capacidade econômica da requerente.

No mérito, reconhecida a responsabilidade objetiva da construtora pelos vícios construtivos, com fundamento no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Afastada a configuração de danos morais considerando que a apelante não residia no imóvel, utilizando-o exclusivamente para fins de investimento através de locação. Constatada ausência de circunstâncias excepcionais que importassem em significativa violação de direitos da personalidade, não tendo os vícios alcançado gravidade suficiente para caracterizar risco à segurança ou saúde dos ocupantes. A construtora demonstrou boa-fé ao realizar tempestivamente os reparos determinados judicialmente. O uso do imóvel para locação caracteriza relação de natureza eminentemente patrimonial, afastando a configuração de dano extrapatrimonial.

DISPOSITIVO E TESE
: 1. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. 2.
Negado provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Condenação da apelante às custas processuais do recurso e honorários advocatícios da segunda instância fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa. 3. Dano moral decorrente de vícios construtivos não se presume, exigindo a demonstração de circunstâncias excepcionais que importem em significativa violação de direitos da personalidade. Quando o imóvel é utilizado exclusivamente para fins locatícios, sem que o proprietário nele resida, a relação assume caráter eminentemente patrimonial, afastando-se a configuração de dano extrapatrimonial. O mero descumprimento contratual, ainda que relacionado a vícios construtivos, não configura automaticamente dano moral indenizável.

Dispositivos legais relevantes citados:
Art. 98, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil; Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor; Art 85, parágrafos 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça: REsp 2055899/MG 2023/0060553-8; AgInt no AREsp 1.288.145/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; AgInt no REsp 1995295/SP 2021/0300196-5; AgInt no AREsp 1915748/RJ 2021/0182578-4; Tribunal de Justiça da Bahia: Apelação número 80013354420198050063, Relator José Edivaldo Rocha Rotondano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000465-74.2021.8.05.0274,

onde figura como Apelante,
DAIANE LOPES OLIVEIRA
, e, como Apelada,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente apelo, para
REJEITAR
a impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04